Tribunal: TJBA
Processo: 8005090-38.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005090-38.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TUTOMO ARITA

Advogado(s)
:
LUANA GABRIELA CARVALHO SIMOES

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RAFAEL SGANZERLA DURAND, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVAL. RESPONSABILIDADE AUTÔNOMA DO AVALISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. OMISSÃO QUANTO À IMPENHORABILIDADE. CAUSA MADURA. BEM DE FAMÍLIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Tutomo Arita contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução de Título Extrajudicial n.º 8005090-38.2021.8.05.0150, rejeitando a alegada ilegitimidade passiva e o benefício de ordem, sem enfrentar a tese de impenhorabilidade do imóvel residencial e dos proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i)
definir se houve ofensa ao princípio da dialeticidade;
(ii)
estabelecer se o Apelante pode ser excluído do polo passivo da execução em razão de sua retirada da sociedade;
(iii)
determinar se o imóvel residencial e os proventos de aposentadoria do Apelante são impenhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade porque ataca diretamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à ilegitimidade passiva e à omissão relativa à impenhorabilidade.

O aval possui autonomia e literalidade, razão pela qual a retirada do Apelante do quadro societário não extingue a obrigação cambial que assumiu nos títulos executados.

O avalista se equipara ao devedor principal, respondendo solidariamente, sendo inaplicável o benefício de ordem.

A sentença incorre em omissão ao não apreciar a tese de impenhorabilidade, apesar de provocada por Embargos de Declaração, configurando violação ao dever constitucional de fundamentação (CF, art. 93, IX).

O processo se encontra em condições de imediato julgamento (CPC, art. 1.013, § 3º, III), pois a prova sobre impenhorabilidade é documental e completa.

O imóvel residencial do Apelante, declarado no IRPF e utilizado como moradia familiar, é protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/1990, não incidindo nenhuma das exceções do art. 3º.

Cabe ao credor o ônus de provar a existência de outros bens que afastem a presunção de bem de família, o que não ocorreu.

Os proventos de aposentadoria do Apelante, em valor aproximado de R$ 2.200,00 mensais, constituem verba alimentar essencial, protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

A mitigação jurisprudencial da impenhorabilidade não se aplica quando eventual penhora comprometeria a subsistência digna do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A autonomia do aval impede a exclusão do avalista do polo passivo da execução, ainda que tenha se retirado do quadro societário da empresa devedora.

A ausência de apreciação da tese de impenhorabilidade configura negativa de prestação jurisdicional.

O imóvel residencial utilizado como moradia familiar é impenhorável quando não comprovada pelo credor a existência de outros bens aptos a afastar a proteção legal da Lei nº 8.009/1990.

Proventos de aposentadoria destinados à subsistência do devedor e de sua família são absolutamente impenhoráveis, à luz do art. 833, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032; Lei nº 8.009/1990, arts. 1º e 3º; CPC, arts. 373, II; 798, parágrafo único; 833, IV e § 2º; 897; 1.013, § 3º, III; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, Apelação 0033656-17.2016.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 12.12.2018; TJ-MG, AI 1002414-20.9447.30.01, Rel. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, j. 12.04.2022; TJ-PR, Apelação 0011264-63.2022.8.16.0182, Rel. Marco Antonio Massaneiro, j. 12.02.2025; TJ-BA, AI 8021138-32.2024.8.05.0000, Rel. Cássio José Barbosa Miranda, j. 27.08.2024; TJ-BA, Apelação 0315032-32.2015.8.05.0001, Rel. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 25.05.2016; TJ-SP, AI 2222113-90.2024.8.26.0000, Rel. Miguel Brandi, j. 25.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8005090-38.2021.8.05.0150
, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como Apelante e Apelado
TUTOMO ARITA
e
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA